Tribunal: TJDFT
Processo: 0741132-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 63 do CPC/2015, as partes podem modificar a competência relativa em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. Destarte, uma vez que o foro de eleição é admitido nos casos de competência relativa, cuja modificação ou prorrogação é admitida apenas por vontade das partes, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015, não é lícito ao Juiz, de ofício, considerar nula a cláusula de eleição de foro para declinar da competência em favor do Juízo do domicílio do devedor ou de qualquer das partes. A abusividade do foro deve ser suscitada pelo executado, parte interessada, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos.
3. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.